Tribunal: TJDFT
Processo: 0787010-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COMPANHIAS AÉREAS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE AOS DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais em razão da defeituosa prestação de serviço de transporte aéreo. O demandante, ora recorrido, narrou que, em 16/08/2025, embarcou em Brasília para viagem com destino à Alemanha, com compromissos profissionais às 8h do dia 18/08/2025. Acrescenta que, ao desembarcar no Aeroporto de Colônia, constatou que sua bagagem despachada não havia sido entregue na esteira e o setor responsável pela solução do problema encontrava-se fechado. Registra que foi informado que a mala seria entregue no prazo de um dia útil, todavia, apenas na noite de 20/08/2025 cumpriram com o prometido. Acrescenta que a mala foi entregue com avarias, revirada internamente e sem o cadeado de senha. Narra que foi necessário realizar compras para suprir a ausência de vestimentas, inclusive para o compromisso profissional, e de medicamentos. Diante do ocorrido, pleiteia pela condenação da empresa demandada ao pagamento de danos materiais e morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença de procedência do pedido autoral (condenação pagamento de danos morais e materiais)
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de outra empresa; (ii) ausência de comprovação efetiva dos gastos realizados; (iii) a bagagem poderia ser reparada, sendo desnecessário o pagamento da quantia para aquisição de uma nova; (iv) não houve comprovação de abalo moral.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão submetida ao exame consiste em examinar se (i) há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; (ii) os danos materiais suportados foram comprovados e (iii) se o recorrido sofreu danos extrapatrimoniais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia envolve ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de extravio de bagagem em viagem internacional, matéria expressamente enfrentada na sentença de origem e devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal, inclusive quanto à alegação recursal de ilegitimidade ou ausência de responsabilidade da companhia aérea recorrente.
7. No ponto, não procede o argumento da empresa ré no sentido de que estaria isenta da obrigação de reparar os danos sob o fundamento de que o extravio da bagagem teria ocorrido em voo operado por outra companhia aérea. Conforme corretamente consignado na sentença, nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Assim, tratando-se de transporte aéreo realizado em regime de parceria ou codeshare, a empresa que emite o bilhete aéreo integra a cadeia de prestação do serviço, não podendo se eximir da responsabilidade sob a alegação de fato de terceiro.
8. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 (Tema 210 de repercussão geral), as normas internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas, como as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem sobre o CDC quanto à responsabilidade material no transporte aéreo internacional. No entanto, tal prevalência não se aplica às indenizações por danos morais, que continuam a ser avaliadas à luz do sistema protetivo do consumidor (Lei 8.078/90). Precedente; TJDFT, acórdão 2083295, Relatora Silvana da Silva Chaves, DJe 11/02/2026.
9. No caso em deslinde, em análise aos documentos colacionados aos autos, é possível verificar que as avarias à bagagem e os gastos essenciais suportados foram devidamente comprovados pelo recorrido (Id. 79653572, 79653573, 79653574 e 79653575), cujo valor perfaz o total de R$ 3.146,45 (três mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), valor que se amolda à limitação imposta pelo artigo 22 da Convenção de Montreal quanto à indenização por danos materiais em casos de extravio de bagagem em voos internacionais (R$ 7.608,07). Assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais deve ser mantida.
10. O dano moral, por sua vez, é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. No caso concreto, a privação de pertences essenciais, a ausência de medicamentos e a frustração de compromissos profissionais que exigiam trajes específicos, demonstram que as situações vivenciadas pelo recorrido ultrapassaram o mero aborrecimento, ensejando ao recorrente o dever de indenizar.
11. Em vista das peculiaridades do caso concreto, o quantum fixado na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional, além de condizente ao adotado por esta Primeira Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1985438, Relator Luis Eduardo Yatsuda Arima, DJE 11/04/2025.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
13. Despesas processuais e honorários advocatícios a serem pagos pelo recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.